Tribunal: TJES
Processo: 0009382-62.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009382-62.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELANE PACHECO PONTES GOMES
APELADO: ROMILDO FELIX DE SOUZA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator. Sessão do dia 06/12/2022.

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 06.12.22.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009382-62.2017.8.08.0021

APELANTE
: ELIANE PACHECO PONTES

APELADOS:
ROMILDO FELIX DE SOUZA e ELVIA MARIA BARCELLOS CASTRO SIMÕES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELANE PACHECO PONTES
contra a r. sentença de fls. 160/160-v, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que extinguiu sem resolução do mérito a
Ação de Reintegração de Posse
movida em face de
ROMILDO FELIX DE SOUZA
e
ELVIA MARIA BARCELLOS CASTRO SIMÕES
, em razão de a apelante não ter procedido o recolhimento das custas iniciais, apesar de intimada para tanto.

Em suas
razões recursais
, alega a apelante que a r. sentença deve ser anulada, uma vez que foi indevida a extinção do feito sem resolução do mérito, pois faz jus à gratuidade da justiça, tal como decidido pelo d. Juízo de origem à fl. 44.

Os apelados, ao ofertarem
contrarrazões
, aduzem que a r. sentença não padece de qualquer vício, posto que a apelante não agravou da r. decisão de fls. 134/134-v, que indeferiu o benefício pleiteado, operando-se a preclusão.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, vejo que, em sua petição inicial, a apelante pugnou pela concessão da gratuidade da justiça (fl. 2). Então, o d. Juízo de origem proferiu despacho determinando que a apelante juntasse documentos que comprovassem a alegação de hipossuficiência (fl. 36). Em resposta, a apelante juntou os documentos de fls. 39/40, o que levou ao deferimento do benefício (fl. 44).

Após a prática de diversos atos processuais, sobreveio a certidão de fl. 133, em que a i. Secretaria do d. Juízo de origem assim declarou: “
Certifico e dou fé que, a parte autora solicitou Assistência Judiciária Gratuita às fls. 02. Certifico também, que o despacho de fis. 36, intimou a requerente para juntar os documentos idôneos para comprovação da situação de hipossuficiência, no entanto, s.m.j, não houve despacho afirmando ou negando o referido pedido, e, tendo em vista o comando para expedição de CP para oitiva da testemunha, faz-se necessário o esclarecimento. Diante do exposto, faço conclusos os presentes autos a Vossa Excelência
”.

Ante o teor da certidão, foi proferida r. decisão indeferindo o benefício à apelante (fls. 134/134-v).

Contra essa decisão, a apelante não interpôs agravo de instrumento, apesar de esse recursos ser cabível, nos termos do seguinte dispositivo do Código de Processo Civil: “
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
”.

Limitou-se a apelante a formular pedido de reconsideração (fl. 141/143), o qual, como se sabe, não interrompe o prazo recursal. Nessa linha, notemos precedentes deste e. TJES, acompanhando a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Conforme a pacífica jurisprudência do STJ, Eventual petição requerendo a reconsideração do decisum não interrompe nem suspende o prazo recursal
(AgInt no REsp n. 1.976.314/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022). [...]. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo Interno Cível ED AI, 026199000576, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 12/07/2022, p. 28/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE PARCIAL DO RECURSO. ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE. 1. -
O mero pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio
(STJ, AgInt no REsp 1640515/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 03-08-2017, data da publicação/fonte: DJe 16-08-2017). [...] 5. - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 012199002846, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 22/03/2022, j. 01/04/2022)

Não tendo sido interposto o competente recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão de fls. 134/134-v, a questão do indeferimento da gratuidade da justiça restou acobertada pela preclusão e, como se sabe, “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
” (CPC, art. 507).

Dessa maneira,
não é possível conhecer deste recurso no ponto em que almeja a reforma do indeferimento da gratuidade procedido na r. decisão de fls. 134/134-v, e não na r. sentença de fls. 160/160-v
1
.

Isso porque o Código de Processo Civil estabelece, no que toca o recurso de apelação, que “
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão [...]
” (art. 1.009, § 1º). Logo, a
contrario sensu
, é coberta pela preclusão a questão resolvida que a seu respeito caiba a interposição de agravo, como o indeferimento da gratuidade da justiça (CPC, art. 1.015, inc. V).

Assim,
este recurso deve ser conhecido apenas no ponto em que pretende a declaração da nulidade da r. sentença
, que extinguiu sem resolução do mérito a ação de reintegração de posse movida em face dos apelados.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009382-62.2017.8.08.0021

APELANTE
: ELIANE PACHECO PONTES

APELADOS:
ROMILDO FELIX DE SOUZA e ELVIA MARIA BARCELLOS CASTRO SIMÕES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELANE PACHECO PONTES
contra a r. sentença de fls. 160/160-v, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que extinguiu sem resolução do mérito a
Ação de Reintegração de Posse
movida em face de
ROMILDO FELIX DE SOUZA
e
ELVIA MARIA BARCELLOS CASTRO SIMÕES
, em razão de a apelante não ter procedido o recolhimento das custas iniciais, apesar de intimada para tanto.

Pois bem. Viu-se que este deve ser conhecido apenas no ponto em que pretende a declaração da nulidade da r. sentença, que extinguiu sem resolução do mérito a ação de reintegração de posse movida em face dos apelados.

Quanto a isso, não vislumbro qualquer nulidade, uma vez que o d. Juízo de origem intimou a apelante por duas vezes para proceder o recolhimento das custas processuais, em atendimento ao art. 317 do Código de Processo Civil
2
, mas ela se manteve inerte (fls. 135, 152 e 157).

Por todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, nessa parte, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença de origem.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
3
, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante ao patrono da apelada, para
R$ 700,00
(setecentos reais).

É como voto.

1
Tanto é que a própria apelante afirmou o seguinte em suas razões recursais: “
Eméritos julgadores, a
decisão
que indeferiu o pleito de justiça gratuita sequer levou em consideração a situação financeira da apelante
” (fl. 169).

2

Art. 317.
Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.

3

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]
§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PAGAMENTO DE CUSTAS – ANTERIOR INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1.
Em r. decisão anterior, o d. Juízo de origem indeferiu o benefício da gratuidade da justiça à parte autora. Contra essa r. decisão, não foi interposto agravo de instrumento, mas tão somente apresentado pedido de reconsideração, que não interrompe ou suspende o prazo recursal. Ante a inércia da parte em proceder o recolhimento das custas processuais, o d. Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito;

2.
Não tendo sido interposto o competente recurso de agravo de instrumento, a questão do indeferimento da gratuidade da justiça restou acobertada pela preclusão e, como se sabe, “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusã
o” (CPC, art. 507);

3.
O Código de Processo Civil estabelece, no que toca o recurso de apelação, que “
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão [...]
” (art. 1.009, § 1º). Logo, a
contrario sensu
, é coberta pela preclusão a questão resolvida que a seu respeito caiba a interposição de agravo, como o indeferimento da gratuidade da justiça (CPC, art. 1.015, inc. V);

4.
Agiu com acerto o d. Juízo de origem ao extinguir o feito, sem resolução do mérito, uma vez que a parte autora, mesmo intimada por duas vezes para tanto, não procedeu o recolhimento das custas processuais;

5.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.